Tribunal: TJSP
Processo: 1009222-79.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIgIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS - Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Irresignação da parte autora no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado pela r. sentença a título de dano moral –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIgIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS RESTRITIVOS - Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) – Irresignação da parte autora no que diz respeito ao quantum indenizatório fixado pela r. sentença a título de dano moral – Majoração – Montante que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a fim de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso - Valor condizente com os parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara de Direito Privado – JUROS MORATÓRIOS – Sentença que determinou a incidência a partir da citação – Termo inicial a partir do evento danoso – Cabimento – Juros que devem ser aplicados desde a data da inclusão indevida do apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, por se tratar de ilícito extracontratual – Súmula n. 54, do STJ – Sentença reformada – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados - Recurso provido.